Tribunal: TJMT
Processo: 1049978-56.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1049978-56.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 10.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Diferença de Seguro Obrigatório (DPVAT) ajuizada por JÉSSICA MARTINS DE OLIVEIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de indenização securitária, com juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o sinistro.
Ao final condenou a Seguradora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais).
Inconformada, a Seguradora defende que a Apelada tem direito a receber tão somente R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).
Acentua que deve ser aplicado ao caso o percentual previsto para a “Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior, qual seja, 100% do limite máximo indenizável para o Seguro DPVAT”.
Pugna pela reforma da sentença nesse ponto e prequestiona a matéria.
Contrarrazões sob o ID. 49729470.
É o relatório. DECIDO.
As questões trazidas a debate referem-se à indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir o caso monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
Consta do extrato processual que Jéssica Martins De Oliveira ajuizou Ação de Cobrança de Diferença de Seguro Obrigatório em desfavor da Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais, tendo em vista o acidente de trânsito sofrido em 06/02/2018 que lhe causou fratura no membro superior direito e, também, no membro inferior esquerdo.
Afirmou que recebeu, pela via administrativa, indenização securitária no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais); todavia, o quantum está aquém do que lhe é devido.
Posto isso, requereu a condenação da Seguradora ao pagamento da diferença do seguro obrigatório.
Realizada a perícia judicial, foi constatado que da lesão resultou invalidez parcial incompleta de 25% do membro superior direito e 50% do membro inferior esquerdo (ID. 49729457 – Pág. 3 e 4).
Depois de analisar todo o conjunto fático-probatório, o Juiz a quo julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), o que deu azo a este Apelo.
Como é cediço, para apuração do valor da indenização em causas atinentes ao seguro obrigatório do DPVAT, a Lei 6.194/74, com a redação dada pela Lei 8.441/92, dispõe no artigo 5.o, § 5.o a necessidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, cujo escopo é fixar o pagamento maior ou menor, de acordo com o grau de invalidez da vítima.
A aplicação do referido dispositivo foi referendado pelo Verbete Sumular n.o 474 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a indenização do seguro obrigatório DPVAT deve ser arbitrada proporcionalmente ao grau de invalidez.
Súmula 474 - A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.
Partindo dessa premissa e dentro da necessária coerência judicante, esta Corte de Justiça posiciona-se na fixação da indenização do seguro DPVAT conforme o grau da invalidez parcial ou total, em perfeita consonância com o pacífico posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI DE REGÊNCIA DO SEGURO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA – CALCULO INDENIZATÓRIO REALIZADO DE FORMA CORRETA PELO JUÍZO A QUO – SÚMULA 474/STJ - APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP – RECURSO IMPROVIDO. 1. O seguro DPVAT é devido com a simples prova do acidente, somado ao laudo que comprove a incapacidade da vítima. Conforme precedente do STJ, em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) deve observar a respectiva proporcionalidade. (TJMT. Apelação n.o 101400/2017. Relator Des. João Ferreira Filho, 1.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 08/05/2018. Publicado em 14/05/2018).
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA - DPVAT - APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP - CARACTERIZAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE - GRADUAÇÃO - SÚMULA 474 DO STJ - INDENIZAÇÃO PROPORCIONALMENTE DEVIDA - APURAÇÃO CORRETA DA LESÃO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE R$13.500,00 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA - ART. 85, §11, DO NCPC - RECURSO NÃO PROVIDO (ART. 932 DO CPC/15).A indenização do seguro DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela da SUSEP.O valor máximo da cobertura é de R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007, não podendo ser fixado em salários mínimos. (AgRg no AResp 800096/PR)Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente estabelecidos, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. (TJMT. Apelação n.o 0049528-72.2015.8.11.0041 – Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. 4.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 25/07/2017. Publicado em 27/07/2017).
Portanto, considerando que o acidente ocorreu em 2018, ou seja, na vigência da Lei 11.945/2009, a indenização do seguro DPVAT deve ser proporcional ao grau do dano sofrido, cuja mensuração deve ser apurada por médico legista do IML ou por perito indicado pelo juízo.
No caso, o perito judicial identificou incapacidade parcial incompleta e quantificou o percentual da lesão em 25% (vinte e cinco por cento) no membro superior direito (antebraço) e 50% (cinquenta por cento) no membro inferior esquerdo (fêmur) (ID. 49729457 - pág. 3 e 4).
De acordo com a Tabela da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), prevista na Lei 11.945/2009 e disponível em [http://www.susep.gov.br/menuatendimento/seguro_pessoas_consumidor#ac_pessoais], para “Fratura não consolidada de um dos úmeros” (membro superior) o percentual máximo aplicado para a lesão é de 50% (cinquenta por cento).
Assim, levando em consideração o valor máximo da indenização na época do acidente (R$ 13.500,00) e o percentual indicado na Tabela e pelo perito judicial (R$ 13.500,00 x 50% x 25%), a indenização devida para o membro superior direito corresponde a R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais).
A Tabela da SUSEP também prevê que, para “Fratura não consolidada de um fêmur” (membro inferior esquerdo) a indenização limita-se a 50% (cinquenta por cento).
Desse modo, sem olvidar o quantum máximo indenizatório (R$ 13.500,00), o percentual indicado na Tabela e quantificação da lesão pelo perito judicial (R$ 13.500,00 x 50% x 50%), conclui-se que a indenização devida para o membro inferior esquerdo corresponde a R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais).
Dessume-se, nesta linha de intelecção, que a indenização devida pela Apelante totaliza R$ 5.062,50 (cinco mil, sessenta e dois reais e cinquenta centavos).
No entanto, como confessado pela Recorrida, a Seguradora pagou à Segurada, via administrativa, a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais).
Sob esse enfoque, razão deve ser dada à Apelante pois, ao deduzir do montante indenizatório aquela quantia paga administrativamente (R$ 5.062,50 – R$ 4.725,00), constata-se que a Recorrente deve à Recorrida tão somente o valor R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), ao invés de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) como entendeu o Juiz singular.
Nesse ponto, portanto, imperiosa a reforma da sentença.
Entendo como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
Com essas considerações, dou parcial provimento ao Apelo para reformar em parte a sentença objurgada e condenar a Seguradora ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) à parte Autora no valor de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos). Mantenho incólumes os demais consectários da sentença.
Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de julho de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora